Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025808-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANDREA BAPTISTA VASCONCELOS MAIA - CPF: 721.533.691-34 (AGRAVANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALÉM DO CUSTEIO DA MESMA PELA MUNICIPALIDADE – ATO JUDICIAL PRECISO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA CONFIGURADA – MAIOR CAPACIDADE PROBANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO ENTE FEDERATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

Seja pela hipossuficiência da servidora, ou ainda pela evidente maior capacidade probante da Administração Pública Municipal, plenamente cabível a inversão do ônus da prova determinado pelo juízo.

Sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Município de Rondonópolis/MT, em conformidade com o disposto no art. 95, § 3º do Código de Processo Civil.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, no bojo dos autos da Ação Previdenciária proposta por
Andrea Baptista Vaconcelos Maia,
cujo teor determinou a inversão do ônus da prova além de imputar o ônus do pagamento dos honorários periciais ao agravante.

Em suas curtas razões recursais, defende a agravante, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que, o caso concreto, não está abarcado nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, IV, CPC.

Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que houve desacerto da decisão que inverteu o ônus probatório, dada a existência de laudo técnico judicial nos autos, ato administrativo este que goza da presunção de legitimidade e legalidade.

Assegura ainda, que a decisão interlocutória de inversão do ônus da prova fora prolatada de forma genérica, não havendo fundamentação específica devidamente fundamentada, motivo pelo qual deve ser reformada.

Pontua que “
a decisão que indeferiu a aposentadoria com proventos integrais está baseada em detalhada análise feita por comissão que é composta por três servidores e em variados documentos, consoante se pode inferir dos próprios autos originários
”

Argumenta a Municipalidade agravante, que “
já fundamentou, mediante parecer técnico, os motivos do indeferimento da aposentadoria por doença do emprego requerida parte requerente
”; de maneira que, “
cabe a ela agora demonstrar as razões da suposta incorreção da decisão administrativa
”.

Assevera que os honorários periciais não deverão ser suportados pelo Município de Rondonópolis/MT, uma vez que, a inversão do ônus probatório, “
não se confunde com a distribuição das custas e despesas processuais
”.

Declina que “
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte agravada e, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, consoante estabelece o Código de Processo Civil
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno (Id. 212285169, fl.17).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 213885692)

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, Andrea Baptista Vasconcelos Maia propôs Ação Previdenciária em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, aduzindo, em apertada síntese, que a sua aposentadoria por invalidez deveria ter sido concedida com proventos integrais, em razão da existência de incapacidade decorrente de moléstia profissional.

Após regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória invertendo o ônus da prova, além de determinar a incumbência de pagamento dos honorários periciais ao Município de Rondonópolis/MT.

Inconformado, o Município de Rondonópolis/MT interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual fora negado provimento de maneira monocrática (Id. 203924160).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição
dos mesmos
argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, em especial na insistência pela adoção das teses de que:
a)
a decisão que determinou a inversão do ônus da prova carece de fundamentação;
b)
a inversão do ônus probatório não se confunde com distribuição das custas e despesas processuais;
c)
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte agravada e, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça;
d)

presunção de veracidade e legitimidade
do ato administrativo que indeferiu a aposentadoria com proventos integrais.

Como
argumento novo
, defendeu a nulidade do julgamento unipessoal, tendo por arrimo a
impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo sua perspectiva, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso
não
comporta provimento
.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese
não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema
, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno,
passo ao exame
das demais questões perante o colegiado.

Sem maiores delongas, não há como acolher a tese de
ausência de fundamentação,
posto que, o fato de a decisão ser objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

In casu
, verifica-se que o juízo
a quo
, justificou a inversão do ônus da prova, tendo por base a dificuldade da parte autora ora agravada em “
comprovar os fatos constitutivos do seu direito
”, além de indicar a sua “
hipossuficiência
”; logo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do julgado agravado:

“
II – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC)

No caso em debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a aspecto da saúde da autora, diante da hipossuficiência da dela e da
dificuldade dele em comprovar os fatos constitutivos do seu direito
, resolvo inverter o ônus da prova.

Adoto essa medida devido à
hipossuficiência
que não se diz respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos autos, em que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o IMPRO – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO possuem, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de informações, em muito superiores, a da autora. Assim, os réus devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a ciência médica no momento em que aposentaram a autora.

Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do CPC
”.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARDE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa.

Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento antecipado, o prazo decadencial para o lançamento de ofício é aquele estabelecido no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

(N.U 1012447-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Por outro lado, no que se
refere à determinação de custeio dos honorários periciais
, novamente sem razão a Municipalidade.

A
uma
, pois diferentemente do que pretende fazer crer a agravante, tal incumbência não surgiu apenas e tão somente em decorrência da inversão do ônus da prova, mas também, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Vejamos, trecho da decisão:

“6
. Os honorários periciais serão suportados pelo Município de Rondonópolis, pelo fato de requerido a perícia, ter sido invertido o ônus da prova
e em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita
”.

A
duas
,
pois sendo a parte beneficiária da justiça gratuita de justiça, não pode a mesma ser compelida ao pagamento de honorários de perito, uma vez que é cediço que a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATRIBUIU AO ENTE
A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTO ERRO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – FISCALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL – PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA DETERMINADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES –
AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
– OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT E § 3º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência municipal.
2. Com efeito, nos termos do artigo 18, incisos X e XI, da Lei nº 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
3. Conforme entendimento do STJ “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015).

4. Com relação a prova técnica simplificada, denota-se que tal foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no art. 95, § 3º, do CPC.
(N.U 1007419-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Desse modo, tendo em conta que a parte agravada é
beneficiária de justiça gratuita
, quem tem a obrigação de pagar as custas periciais, conforme determinado pelo Juízo
a quo,
é o Estado em sentido “
lato sensu
”, sendo incabível o acolhimento da tese do Município de Rondonópolis/MT.

Assim, considerando-se que a decisão combatida possui tanto amparo legal, como também jurisprudencial, e ainda,
tendo em vistas a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024